Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001221-13.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE SUSPENDIA A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. TRÂNSITO EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MÁXIMA REBUS SIC STANTIBUS. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA COLHEITA. PREVALECIMENTO DA GARANTIA REAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão de maquinários agrícolas, após o trânsito em julgado de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que revogou a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário objeto da lide.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de usurpação de competência funcional do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo juízo de piso; (ii) aplicação da teoria do venire contra factum proprium em razão de tratativas extrajudiciais de composição; e (iii) manutenção da posse dos bens com o devedor na condição de fiel depositário, sob fundamento de essencialidade dos equipamentos para o cumprimento de Cédulas de Produto Rural (CPRs) das safras de soja e milho 2025/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o restabelecimento da ordem de busca e apreensão pelo juízo singular afronta autoridade de acórdão anterior deste Tribunal; (ii) analisar se tratativas extrajudiciais impedem o exercício de medidas executivas; e (iii) aferir se a essencialidade do maquinário agrícola justifica a suspensão da busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária fora do regime de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há usurpação de competência quando o magistrado de primeiro grau restabelece medida constritiva em razão da alteração do quadro fático-jurídico (rebus sic stantibus). A decisão anterior desta Corte, que obstava a apreensão, perdeu seu suporte com a revogação definitiva da liminar concedida pela justiça gaúcha que suspendia a mora.
5. A existência de negociações extrajudiciais e tratativas para composição amigável não possui o condão de suspender a exigibilidade da obrigação ou interromper o curso de ação judicial, salvo se houver pacto expresso de suspensão do feito ou novação da dívida, o que não ocorreu no caso.
6. A comprovação da mora é incontroversa e autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, independentemente da finalidade produtiva do bem.
7. A tese de essencialidade do bem para a colheita de safra futura, embora relevante socialmente, não se sobrepõe ao direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário no âmbito de ações regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A manutenção do bem com o devedor sem o pagamento integral da dívida transferiria injustificadamente o risco da atividade agrícola ao financiador.
8. A função social do contrato deve ser harmonizada com a segurança jurídica e a proteção ao crédito, sendo facultado ao produtor rural a substituição dos equipamentos por meio de locação ou serviços de terceiros para o cumprimento de seus compromissos comerciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 3o; CPC - art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001221-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), ANDRE GOMES BARBOSA - CPF: 265.908.908-62 (AGRAVANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE SUSPENDIA A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. TRÂNSITO EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MÁXIMA
REBUS SIC STANTIBUS
. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA COLHEITA. PREVALECIMENTO DA GARANTIA REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão de maquinários agrícolas, após o trânsito em julgado de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que revogou a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário objeto da lide.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de usurpação de competência funcional do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo juízo de piso; (
ii
) aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium

em razão de tratativas extrajudiciais de composição; e (
iii
)
manutenção da posse dos bens com o devedor na condição de fiel depositário, sob fundamento de essencialidade dos equipamentos para o cumprimento de Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) das safras de soja e milho 2025/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o restabelecimento da ordem de busca e apreensão pelo juízo singular afronta autoridade de acórdão anterior deste Tribunal; (
ii
) analisar
se
tratativas extrajudiciais impedem o exercício de medidas executivas; e (
iii
)
aferir se a essencialidade do maquinário agrícola justifica a suspensão da busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária fora do regime de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há usurpação de competência quando o magistrado de primeiro grau restabelece medida constritiva em razão da alteração do quadro fático-jurídico (
rebus sic stantibus
). A decisão anterior desta Corte, que obstava a apreensão, perdeu seu suporte com a revogação definitiva da liminar concedida pela justiça gaúcha que suspendia a mora.

5.
A existência de negociações extrajudiciais e tratativas para composição amigável não possui o condão de suspender a exigibilidade da obrigação ou interromper o curso de ação judicial, salvo se houver pacto expresso de suspensão do feito ou novação da dívida, o que não ocorreu no caso.

6.
A comprovação da mora é incontroversa e autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, independentemente da finalidade produtiva do bem.

7.
A tese de essencialidade do bem para a colheita de safra futura, embora relevante socialmente, não se sobrepõe ao direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário no âmbito de ações regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A manutenção do bem com o devedor sem o pagamento integral da dívida transferiria injustificadamente o risco da atividade agrícola ao financiador.

8.

A função social do contrato deve ser harmonizada com a segurança jurídica e a proteção ao crédito, sendo facultado ao produtor rural a substituição dos equipamentos por meio de locação ou serviços de terceiros para o cumprimento de seus compromissos comerciais.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 3o; CPC - art. 300.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo requerido
ANDRE GOMES BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n. 1002571-25.2025.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
., a qual determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão de maquinários agrícolas.

Na
origem
, o Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento de 6 (seis) Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária.

Os contratos, firmados entre os anos de 2020 e 2023, englobam a aquisição de diversos maquinários, a saber: um trator agrícola A750 (Cédula n. 632156); implementos agrícolas consistentes em lâmina, plaina modulada e suporte de big-bags (Cédula n. 646034); um trator agrícola A114L (Cédula n. 693999); uma grade aradora (Cédula n. 694004); uma plaina niveladora de arrasto (Cédula n. 729524); e uma plantadeira
Hitech
(Cédula n. 746401).

A instituição financeira narrou que o requerido deixou de adimplir as parcelas pactuadas, o que acarretou o vencimento antecipado das obrigações.

O valor total da dívida, atualizado até 04/fevereiro/2025, alcançou o montante de R$ 1.089.839,97 (um milhão, oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos).

Para a comprovação da mora, o credor fiduciário instruiu a exordial com notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor.

Diante disso, postulou a concessão de medida liminar para a apreensão dos bens e a posterior consolidação da propriedade.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência em 06/março/2025, com a consequente apreensão dos maquinários.

Posteriormente, o requerido noticiou nos autos a existência de Ação de Alongamento de Dívida Rural (n. 5040483-51.2025.8.21.0001), em trâmite na 12a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS. Na referida demanda, o
J
uízo gaúcho deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de 4 (quatro) das cédulas executadas (n. 632156, 693999, 694004 e 729524).

Com base nessa suspensão, o devedor interpôs agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça (n. 1010362-90.2025.8.11.0000). Esta Segunda Câmara de Direito Privado proveu parcialmente o recurso para revogar a liminar de busca e apreensão em relação aos contratos suspensos, o que resultou na restituição dos respectivos bens ao produtor rural em 07/abril/2025.

A
instituição financeira recorreu da decisão proferida no Estado do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça gaúcho deu provimento ao recurso do banco para revogar a tutela de urgência que suspendia a exigibilidade das cédulas. O órgão colegiado fundamentou que os títulos consistem em Cédulas de Crédito Bancário, e não em Cédulas de Crédito Rural, o que afasta a aplicação compulsória do alongamento, além de constatar o descumprimento dos requisitos para a renegociação. A decisão transitou em julgado em 30/agosto/2025
(id. 214496222, autos de origem)
.

Diante da revogação da medida que amparava a posse do devedor, o banco credor requereu o prosseguimento do feito. O magistrado singular, ao constatar o restabelecimento da exigibilidade dos títulos, proferiu a decisão ora agravada, na qual determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão dos bens anteriormente restituídos.

Inconformado,
Andre
Gomes Barbosa interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões, suscita, preliminarmente, a ocorrência de usurpação de competência funcional e violação ao duplo grau de jurisdição.

Argumenta que o Juízo de origem restabeleceu medida que havia sido suspensa por decisão colegiada vigente deste Tribunal, o que esvaziaria a autoridade do acórdão.

O agravante defende, ainda, a existência de conduta contraditória por parte da instituição financeira, com violação à boa-fé objetiva. Relata que, após o ajuizamento da ação, a estrutura jurídica do credor conduziu tratativas extrajudiciais, solicitou documentos e encaminhou propostas de parcelamento, de modo que a retomada da apreensão configuraria comportamento incompatível com as negociações em curso.

No tocante ao mérito, sustenta a imprescindibilidade dos maquinários agrícolas para a colheita da safra 2025/2026. Afirma possuir compromissos contratuais prestes a vencer, consubstanciados nas Cédulas de Produto Rural n. 018/2025 e 023/2025, as quais impõem a entrega de 9.100 (nove mil e cem) sacas de soja e 12.750 (doze mil, setecentos e cinquenta) sacas de milho.

Segundo a tese recursal, a apreensão dos equipamentos impede fisicamente a colheita e gera risco de dano grave e irreversível, com prejuízo mínimo estimado em R$ 928.200,00 (novecentos e vinte e oito mil e duzentos reais) apenas em relação à primeira cédula. Invoca a função social do contrato e a jurisprudência que autoriza a manutenção da posse de bens essenciais com o devedor na condição de fiel depositário.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a nova ordem de busca e apreensão ou, subsidiariamente, a sua nomeação como fiel depositário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Consignei que o alicerce fático-jurídico que sustentava a decisão anterior desta Câmara deixou de existir com a revogação da tutela de urgência pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pontuei que, com o restabelecimento da exigibilidade dos títulos e da mora, ressurge o direito do credor fiduciário de reaver a posse dos bens, e que meras alegações genéricas de essencialidade não justificam a suspensão da medida constritiva
(id. 341305360)
.

Decorreu o prazo legal sem que o Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. apresentasse contrarrazões ao recurso
(id
.
346952858).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A insurgência recursal visa impedir nova busca e apreensão de equipamentos agrícolas, alegando usurpação de competência (medida suspensa foi restabelecida), comportamento contraditório do credor (prosseguiu com ação durante negociações) e, principalmente, a impenhorabilidade/essencialidade dos maquinários para cumprir as
CPRs
2025/2026.

Antes de adentrar ao cerne da controvérsia, cumpre afastar a tese de usurpação de competência funcional ou violação ao duplo grau de jurisdição.

O agravante sustenta que o magistrado de primeiro grau, ao determinar nova busca e apreensão, teria esvaziado a autoridade de acórdão anterior proferido por este Tribunal. Este argumento, contudo, carece de amparo lógico-jurídico.

As decisões proferidas em sede de tutela provisória são regidas pela máxima
rebus sic stantibus
, o que significa que sua eficácia está
adstrita
à persistência do quadro fático e jurídico que lhes deu suporte.

No caso vertente, a decisão anterior desta Corte, que obstou a apreensão, fundamentava-se exclusivamente na existência de uma ordem judicial vigente no Rio Grande do Sul que suspendia a mora.

Uma vez que o Tribunal de Justiça gaúcho revogou essa liminar, com trânsito em julgado, desapareceu o suporte jurídico que impedia o exercício do direito do credor fiduciário.

Portanto, o Juízo de origem não afrontou a hierarquia deste Tribunal, mas apenas deu cumprimento à nova realidade processual estabelecida pelo exaurimento da questão prejudicial que tramitava em outra unidade da federação.

No que tange ao mérito, a controvérsia gravita em torno da legalidade da retomada da posse dos bens alienados fiduciariamente. É imperativo destacar que a mora do devedor é incontroversa e foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial válida.

O direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem móvel dado em garantia é assegurado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, bastando para tanto a demonstração do inadimplemento.

A alegação de que o banco agiu com violação à boa-fé objetiva, ao entabular negociações extrajudiciais simultaneamente ao prosseguimento da ação, não prospera.

A doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a existência de meras tratativas para composição amigável não possui o condão de suspender a exigibilidade da obrigação ou impedir o exercício de medidas executivas, salvo se houver novação, transação formalmente homologada ou pacto expresso de suspensão do feito.

O exercício regular de um direito pelo credor, após o trânsito em julgado da decisão que confirmou a liquidez e certeza do título, não configura
venire
contra
factum

proprium
, mas sim a proteção legítima do crédito.

O agravante invoca a teoria do bem essencial ao processo produtivo, afirmando que a retirada dos maquinários inviabilizará a colheita da safra 2025/2026 e o cumprimento de obrigações firmadas em Cédulas de Produto Rural.

No entanto, esta tese encontra severas limitações no regime jurídico da alienação fiduciária.

Diferentemente do que ocorre nos processos de Recuperação Judicial, onde a preservação da empresa pode justificar a manutenção provisória de bens essenciais com o devedor, nas ações de busca e apreensão comuns, o direito de propriedade resolúvel do credor deve prevalecer.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que a proteção ao produtor rural não pode servir de salvo-conduto para o inadimplemento contumaz, nem para a aniquilação das garantias reais que sustentam o sistema de crédito agrícola. Se o produtor utiliza maquinário financiado e não honra as parcelas, a retomada do bem pelo proprietário fiduciário é a consequência legal direta.

Admitir a permanência do bem com o devedor sob a justificativa de colheita futura, sem o depósito do valor devido ou caução idônea, equivaleria a transferir o risco do empreendimento exclusivamente ao financiador, subvertendo a lógica contratual e a segurança jurídica.

Ademais, os documentos trazidos aos autos indicam compromissos de entrega de grãos, mas não demonstram a impossibilidade absoluta de substituição desses equipamentos por meio de locação ou contratação de serviços de terceiros para a colheita.

A função social da posse e do contrato deve ser harmonizada com o princípio da responsabilidade patrimonial.

Portanto, o silogismo jurídico conduz à conclusão de que, presente a mora e afastada a suspensão judicial dos títulos, o restabelecimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ANDRE GOMES BARBOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026